Tribunal: TJMT
Processo: 1032885-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032885-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 654.797.001-97 (APELADO), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), SOAN BARROS DA SILVA 53573471153 - CNPJ: 16.525.129/0001-53 (APELANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SOAN BARROS DA SILVA 53573471153 - CNPJ: 16.525.129/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA
DESABONADORA À HONRA E
À IMAGEM DO AUTOR

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO
–

GOOLGE PROVEDOR DE BUSCAS – CONTEÚDO PRODUZIDO POR TERCEIRO
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR
DE INTERNET
– PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

1.

A empresa Google é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação de indenização, que tem como fundamento a veiculação de matéria ofe
n
siva. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Conforme orientação do STJ, a responsabilidade dos provedores de aplicação da intern
et, por conteúdo gerado por terceiro, é subjetiva e solidária. Assim, somente nos casos em que, após ordem judicial, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo, restará configurada a sua responsabilidade civil.

3. No caso
em tela,
se
o provedor
atendeu
à ordem judicial de retirada de conteúdo, descabe sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

contra a sentença que
julgou

procedente em parte a
Ação de Reparação por Danos Morais
ajuizada por
CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA,
para condenar
,
solidariamente
,
os requeridos (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e SOAN BARROS DA SILVA)
ao pagamento de indenização

por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% a contar da prolação da sentença. Confirmou a tutela antecipada de ID no 66282151.
Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a parte requerente
, nos termos do art. 86 do CPC.

Alega, em suma,
que a GOOGLE é mera indexadora dos conteúdos listado e não possui qualquer ingerência sobre o conteúdo e hospedagem do material impugnado
, razão pela qual pugna seja declarada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Aduz que
a apelante já demonstrou o cumprimento da obrigação dentro de seus limites técnicos, visto que a única URL específica indicada nos autos já se encontra indisponível na origem e, portanto, desindexada da busca do Google.

Sustenta que
a jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que não cabe responsabilizar os provedores de pesquisa na internet pelo conteúdo criado por terceiros.

Narra que
não há qualquer demonstração de nexo causal entre a conduta da Google (como provedor de pesquisa) e os supostos danos alegados pela parte autora
, portanto, não há se falar em dever de indenizar.

Relata que caso seja mantida a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária
em detrimento da Google.

Declara que
em que pese
a apelante não ter sido a responsável pela veiculação das postagens reclamadas, pondera-se que o conteúdo reputado como ofensivo,
na realidade representou apenas regular exercício do direito à liberdade de expressão, da livre manifestação e do direito à informação da sociedade, sem que macule a honra ou imagem do autor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja declarada a ilegitimidade passiva da apelante
e no mérito seja julgada improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
267536267
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
requerid
a
, ora apelante, alega a
sua
ilegitimidade
para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que
é mera indexadora dos conteúdos listado e não possui qualquer ingerência sobre o conteúdo e hospedagem do material impugnado
.

No entanto, tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque,
a parte autora alega que
a requerida indexou de forma indevida o nome do requerente do resultado de buscas da ferramenta “Google Search” e está causando graves problemas a sua vida profissional e pessoal, devido aos resultados
sobre seu processo,
mostrados por seus buscadores.

Ou seja, a parte autora imputa conduta e fundamenta sua pretensão em ato praticado pela empresa GOOGLE.

Portanto, a empresa requerida é legítima para responder no polo passivo da ação, até mesmo porque a ocorrência dos fatos e a análise da licitude ou não da conduta
é questão de mérito que
leva a procedência ou improcedência da ação em relação à requerida.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA
ajuizou

Ação de
Reparação por Danos Morais
em face de
SOANI BARROS DA SILVA e GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA,
alegando, em síntese, que no ano de 2017, respondeu processos administrativos do qual foi julgado e inocentado, tendo como principal acusação o uso de diploma de medicina falso.

Sustentou que a celeuma se originou de um erro da faculdade onde se formou (UNITEP – Faculdade Estrangeira) que não enviou a documentação correta para a Universidade Federal
do Rio Grand
e
do Norte – UFRN, na qual ele realizou o revalida, o que gerou todo esse transtorno e procedimentos administrativos.

Aduziu que além dos fatos já narrados nos autos do Processo no
1031197-15.2021.8.11.0041, também houve matérias publicadas pela primeira requerida em data posterior às sentença
s
que o inocentaram (29/05/2021 – Processo no 5000198-42.2020.4.03.
6139 e 09/06/2021 – Processo no
100
5096-
77.2020.4.01.
3600), qual seja 27/
07/2021.

Narrou que tal ato novamente o prejudica, pois afronta o princípio do esquecimento, fazendo com que
reviva toda a situação humilhante e vexatória
a
que foi exposto naquela época, também quase perdeu seu emprego na cidade de
Tabaporã
/MT, sendo necessária a intervenção do Secretário de Saúde local para esclarecer os fatos.

Assim, requereu, liminarmente, que a primeira requerida seja determinada a retirar imediatamente matéria jornalística do sítio eletrônico (
SOAN BARROS DA SILVA
), bem como que a segunda requerida promova a desindexação do nome do requerente quando direcionado à referida reportagem pela pesquisa rápida da segunda requerida (
GOOGLE BRASIL INTERNET
LTDA
), sob pena de multa de R$ 1.000,00
(mil reais) por hora, em caso de descumprimento.

No mérito, requereu a procedência da ação para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

No ID no
267535775
, a tutela antecipada foi concedida para determinar que a requerida SOAN retirasse a matéria do ar, bem como que a requerida GOOGLE desindexe o nome do requerente da pesquisa rápida.

Citada a requerida GOOGLE ofertou contestação no ID no
267535779
, arguindo preliminarmente, impugnação à justiça gratuita, carência da ação por ilegitimidade passiva e falta de interesse processual. No mérito, aduziu que não hospeda o conteúdo tido por infringente nesta demanda, motivo pelo qual não merece responder pelo material, pleiteando pela improcedência da ação.

Citada
,
a requerida SOAN no ID no
267535790
, não apresentou contestação.

Impugnação à contestação no ID no
267535796
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
somente a requerida GOOGLE se manifestou,
pelo jul
gamento antecipado da lide (ID no
267535799
).

A
i. magistrada singular Dra. Myrian Pavan
Schenkel
julgou parcialmente procedente, conforme
relatado.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso
verificar se há
dever de indenizar do provedor de busca na internet por conteúdo gerado por terceiro.

Extrai-se dos autos que
o apelado
,
no ano de 2017
,
respondeu a processos administrativos, sendo sua principal acusação o uso de diploma de medicina falso, do qual foi julgado e inocentado, sendo que a veiculação da matéria pelas requeridas
teria supostamente causado
danos
à reputação e a honra do autor, especialmente no que tange à carreira médica.

No caso,
a parte requerida GOOGLE
consiste em um provedor de buscas na internet, sendo que o
conteúdo supostamente
lesiv
o
s
à
reputação e
honra do autor está inserido na plataforma de terceiros,
ou seja
é apenas apontado no resultado de
pesquisas realizado no provedor de busca d
a
apelante.

A
respeito,
dispõe
m
os artigos 18 e 19 da Lei no 12.965/2014 (
Marco Civil da Internet)
,
in
verbis
:

“Art. 18.
O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros."

"Art. 19.
Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
."

(destaquei)

No caso dos autos, o juízo singular deferiu a tutela de urgência para determinar a ora apelante que
prom
o
va a desi
ndexação do nome do requente quando direcionado à
reportagem

“
http://www.portaldoarinos.com.br/
noticias
/conteudo/medico -que - exercia -
profissao
-ilegal -no -hospital -de -
tabapora
- e -investigado -em -
sao
-
paulo
/93622
”
pela pesquisa rápida, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 50
0,00.

Inclusive tal decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento, interposto pela ora apelante
– RAI no
1018768-42.2021.8.11.0000
, o qual foi
desprovido
por este Tribunal, mantendo a decisão
de primeiro grau.

Ato contínuo,
a
apelante informou pela petição de ID no
267536252
, o cumprimento da obrigação de fazer
que
lhe foi imposta, ou seja, a desindexação do conteúdo ora questionado, do seu sistema de busca.

Ocorre que
a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a responsabilidade dos provedores de aplicação da internet, por conteúdo gerado de terceiro, é subjetiva e solidária.

Assim, somente nas hipóteses em que, após ordem judicial, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo, é que restará configurada a sua responsabilidade, todavia, tal fato não se configurou no caso em tela.

A propósito, colaciono o seguinte precedente:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MARCO CIVIL DA INTERNET. DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VEICULADOS A PROSTITUIÇÃO E A CONTEÚDO SEXUAL EXPLÍCITO. PROVEDORES DE APLICAÇÃO DE INTERNET. RESPONSABILIDADE. CONTEÚDO GERADO POR TERCEIRO. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 25/11/2020 e concluso ao gabinete em 31/03/2022.

2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais.

3. O propósito recursal consiste em determinar se há dever indenizatório dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiro.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está amplamente consolidada no sentido de afirmar que a responsabilidade dos provedores de aplicação da internet, por conteúdo gerado de terceiro, é subjetiva e solidária, somente nas
hipóteses em que, após ordem judicial, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo.

5. A motivação do conteúdo divulgado de forma indevida é indiferente para a incidência do art. 19, do Marco Civil da Internet.

6. Recurso especial conhecido e provido."

(STJ - REsp n. 1.993.896/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA TURMA,
DJe
19/05/2022,
DJe
19/05/2022). (grifei)

No mesmo sentido
:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - POSTAGENS VEICULADAS NA PLATAFORMA FACEBOOK - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA - AFASTADA - LEI No 12.965/14 - MARCO CIVIL DA INTERNET - PESSOA PÚBLICA QUE OCUPA CARGO PÚBLICO - DIFAMAÇÃO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - INDEPENDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL - ATRIBUTOS DE ORDEM IMATERIAL INATINGIDOS - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

-
Em consonância com o artigo 19 da Lei no 12.965/14
( Marco
Civil da Internet), o provedor de internet só pode ser responsabilizado pelo conteúdo ofensivo/falso publicado por terceiros quando, uma vez notificado judicialmente para excluir as publicações em debate, não cumprir a determinação imposta pelo juízo. Precedentes do STJ
.

- Transitada em julgado sentença penal condenatória, nada mais há para se discutir quanto à materialidade ou autoria delitiva, a teor do art. 935 do CC. Todavia, tendo em vista o sistema de
independência entre as esferas cível e criminal, previsto no aludido artigo, necessário verificar se, do ilícito penal, resultou, efetivamente, dano moral indenizável.

- Na hipótese dos autos, o dano moral não é in
re

ipsa
e deve ser cabalmente demonstrado.

- Não se desincumbindo o autor/apelante do seu ônus imposto pelo inciso I, do art. 373 do CPC, de provar os fatos constitutivos do seu direito, isto é, o efetivo dano moral, decorrente do ilícito penal, a manutenção da sentença é medida que se impõe."

(TJMG - Processo n. Apelação Cível n. 1.0000.22.258828-7/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier,
DJe
07/03/2023). (
destaquei
)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVEDOR FACEBOOK - MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI 12.965/
2014)-
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE CONTEÚDO NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

-
O art. 19, Lei no 12.965/2014
( Marco
Civil da Internet), impõe ao provedor de aplicações de internet a responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros apenas se, após ordem judicial específica, não adotar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
.

- Hipótese em que, tendo sido fornecido o localizador do perfil (URL) e o apelado, nos termos e prazos determinados judicialmente, procedido à remoção do perfil, não deve ser
condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais vivenciados pela apelante em razão da hospedagem de conteúdo ofensivo produzido por terceiro."

(TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.22.098318-3/001, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães,
DJe
02/09/2022). (
destaquei
)

Assim,
não há se falar em
condenação ao pagamento de indenização por danos morais da apelante
, haja vista que não se opôs
a
retira
r
do seu sistema de busca o conteúdo questionado pelo autor,
cumprindo, portanto, a obrigação de fazer que lhe foi imposta
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar parcialmente a sentença a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025